Tribunal: TJES
Processo: 5014868-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014868-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA REBOUCAS CHAVES DA SILVA e outros

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – No caso, o magistrado singular antes de indeferir a gratuidade da justiça observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, isto é, oportunizou que as agravantes comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, porém os documentos colacionados (
extrato bancários bancários, declaração de imposto renda só da pessoa física, declarações de simples
) denotam a capacidade para que arque com os custos financeiros do processo.

2 - Assim,
“[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018).

3 – Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014868-59.2024.8.08.0000

Agravantes:

Neuza Rebouças Chaves da Silva e outra

Agravada:

Global Mármores e Granitos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neuza Rebouças Chaves da Silva e Real Stone Mineração Ltda. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede cumprimento de sentença de “ação de execução de título extrajudicial”, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulada pelas executadas no curso do processo.

Em seu recurso, as agravantes pretendem a reforma da sentença sustentando, basicamente, que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que Neuza Rebouças Chaves da Silva é sócia de um pequeno escritório de contabilidade onde atua com seu esposo, de modo que sua renda mensal gira em torno de 04 (quatro) salários mínimos, sobretudo porque a sociedade empresária da qual é sócio, a também agravante Real Stone Mineração Ltda., é optante do simples e não teve nenhum rendimento no ano de 2023. Acrescenta que a área rural de sua titularidade indicada para penhora consiste em uma pequena propriedade rural.

Decisão proferida (ID 10311138), que indeferiu o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões 10418224, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, as agravantes se voltam contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença de “ação de execução de título extrajudicial”, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pelas executadas no curso do processo.

As agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que Neuza Rebouças Chaves da Silva é sócia de um pequeno escritório de contabilidade onde atua com seu esposo, de modo que sua renda mensal gira em torno de 04 (quatro) salários mínimos, sobretudo porque a sociedade empresária da qual é sócia, a também agravante Real Stone Mineração Ltda., é optante do simples e não teve nenhum rendimento no ano de 2023. Acrescenta que a área rural de sua titularidade indicada para penhora consiste em uma pequena propriedade rural.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, não observo plausibilidade na tese recursal, tendo em vista que o magistrado singular antes de indeferir a gratuidade da justiça observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, isto é, oportunizou que as agravantes comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, porém os documentos colacionados (
extrato bancários bancários, declaração de imposto renda só da pessoa física, declarações de simples
) denotam a capacidade para que arque com os custos financeiros do processo.

Ora, a agravante Neuza Rebouças apresenta saldo bancário positivo, bem como denota que a sua movimentação bancária demonstra a possibilidade de que a agravante pague as custas processuais.

Some-se a isso que as agravantes ainda colacionaram aos autos documento de comprovação do “último contrato social” da Real Stone Mineração Ltda., diga-se de passagem assinado em 11/3/2024, no qual é possível verificar uma transferência de quotas do capital social no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em favor de Neuza Rebouças.

Assim, tais elementos são suficientes para infirmar a precariedade financeira reclamada pelas agravantes.

Nesse sentido:

“[...]a mera isenção no pagamento de Imposto de Renda não pode ser sobrelevada como prova única, passível de gerar presunção absoluta de hipossuficiência econômica das partes, devendo o magistrado motivar o indeferimento da 'justiça gratuita' à vista de elementos concretos dos autos, que revelem tanto a condição financeira satisfatória dos postulantes, como o impacto razoável das despesas do processo sobre a receita da parte"(REsp 1158335/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 10/3/2011).[...]” (REsp 1268105/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011).

“[...]A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.[...]” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Afinal, consoante orientação sumulada pelo STJ “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” (Súmula 481).

Nesse contexto, tenho que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para a causa, motivo pelo qual
“[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.